Tribunal: STJ
Processo: 0002356-09.2021.8.13.0708
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3013272 - MG
(2025/0275738-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: ANDRE GETULIO LOPES DA SILVA
ADVOGADO
: JOSE ROBERTO MARIOTTO JUNIOR - MG185288
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade de completar, aclarar ou
corrigir decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória, conforme
dispõe o
do CPP.
art. 619
2. O acórdão embargado posicionou-se de forma clara, ao decidir
que a falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada enseja o não conhecimento do agravo regimental, nos termos
do
§ 1o, do
e do óbice contido na
art. 1.021,
CPC/15
Súmula 182/STJ,
aplicável por analogia.
3. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante
em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no
do CPP, mostra-se incompatível com a
art. 619
presente via recursal.
4. Ademais, "[é] descabido postular a concessão de
de
habeas corpus
ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do recurso especial,
uma vez que o deferimento daquele ocorre por iniciativa do próprio
órgão jurisdicional, quando constatada a existência de ilegalidade
flagrante ao direito de locomoção, não servindo para suprir eventuais
falhas na interposição do recurso, para que sejam apreciadas alegações
trazidas a destempo" (EDcl no AgRg no
relator
AREsp n. 171.834/RN,
Ministro SEBASTIÃO REIS JUNIOR, Sexta Turma, julgado em
DJe
". (AgRg no HC n.
relator
5/3/2013,
13/3/2013)
947.539/SP,
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado
em
DJe de
.
30/10/2024,
6/11/2024)
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA55185920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:40:02
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 4adb1b50-a901-4cab-ac03-2f68fb00b85d

Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA55185920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:40:02
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 4adb1b50-a901-4cab-ac03-2f68fb00b85d

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3013272 - MG
(2025/0275738-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: ANDRE GETULIO LOPES DA SILVA
ADVOGADO
: JOSE ROBERTO MARIOTTO JUNIOR - MG185288
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade de completar, aclarar ou
corrigir decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória, conforme
dispõe o
do CPP.
art. 619
2. O acórdão embargado posicionou-se de forma clara, ao decidir
que a falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada enseja o não conhecimento do agravo regimental, nos termos
do
§ 1o, do
e do óbice contido na
art. 1.021,
CPC/15
Súmula 182/STJ,
aplicável por analogia.
3. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante
em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no
do CPP, mostra-se incompatível com a
art. 619
presente via recursal.
4. Ademais, "[é] descabido postular a concessão de
de
habeas corpus
ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do recurso especial,
uma vez que o deferimento daquele ocorre por iniciativa do próprio
órgão jurisdicional, quando constatada a existência de ilegalidade
flagrante ao direito de locomoção, não servindo para suprir eventuais
falhas na interposição do recurso, para que sejam apreciadas alegações
trazidas a destempo" (EDcl no AgRg no
relator
AREsp n. 171.834/RN,
Ministro SEBASTIÃO REIS JUNIOR, Sexta Turma, julgado em
DJe
". (AgRg no HC n.
relator
5/3/2013,
13/3/2013)
947.539/SP,
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado
em
DJe de
.
30/10/2024,
6/11/2024)
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou
provimento ao agravo regimental.
Sustenta o embargante que "a Turma Julgadora deixou de analisar, mesmo
que de ofício o importante pleito defensivo, qual seja: a desclassificação do crime de
Documento eletrônico VDA55284172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/03/2026 17:40:48
Código de Controle do Documento: ae89134c-1975-460c-aea3-e09cbbd9c922

receptação qualificada para a receptação culposa (art. 180, § 3o, do Código Penal), por se
amoldar melhor a situação dos autos" (e-STJ fl. 560).
Argumenta que "a condenação pelo crime de receptação dolosa, e suas figuras
qualificadas, pressupõe a demonstração inequívoca do dolo do agente, ou seja, de sua
vontade em adquirir bem de origem ilícita, não bastando apontar a disparidade entre o
valor pago pela coisa e o valor praticado no mercado pela mesma coisa, na época dos
fatos" razão pela qual requer o acolhimento dos embargos, "afim de que esta colenda
turma se manifeste, mesmo que de ofício, sobre o pedido defensivo de desclassificação
do crime de receptação qualificada para a receptação culposa, tipificado no
§ 3o,
art. 180,
do Código Penal" (e-STJ fl. 561).
É o relatório.
VOTO
Não existem vícios a serem sanados no acórdão embargado.
Os embargos de declaração têm a finalidade de completar, aclarar ou corrigir
uma decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória, conforme dispõe o
do
art. 619
Código de Processo Penal.
O acórdão embargado, ao analisar o tema, posicionou-se de forma clara,
adequada e suficiente no sentido de que "A falta de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada enseja o não conhecimento do agravo regimental, nos
termos do
§ 1o, do
e do óbice contido na
aplicável
art. 1.021,
CPC/15
Súmula 182/STJ,
por analogia".
Dessa forma, por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte
embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no
do CPP, mostra-se incompatível com a via recursal.
art. 619
Ademais, "[a] concessão de
de ofício não pode ser utilizada
habeas corpus
como forma de burlar os requisitos do recurso próprio, devendo partir da iniciativa do
órgão julgador quando detectada ilegalidade flagrante". (EDcl no AgRg no
relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado
AREsp n. 2.608.923/SP,
em
DJEN de
.
26/11/2024,
3/12/2024)
Ou seja, "[é] descabido postular a concessão de
de ofício,
habeas corpus
como forma de tentar burlar a inadmissão do recurso especial, uma vez que o
deferimento daquele ocorre por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando
constatada a existência de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção, não servindo
para suprir eventuais falhas na interposição do recurso, para que sejam apreciadas
Documento eletrônico VDA55284172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/03/2026 17:40:48
Código de Controle do Documento: ae89134c-1975-460c-aea3-e09cbbd9c922

alegações trazidas a destempo" (EDcl no AgRg no
relator
AREsp n. 171.834/RN,
Ministro SEBASTIÃO REIS JUNIOR, Sexta Turma, julgado em
DJe
5/3/2013,
", (AgRg no HC n.
relator Ministro ANTONIO SALDANHA
13/3/2013)
947.539/SP,
PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2024,
6/11/2024)
Com essas considerações,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA55284172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/03/2026 17:40:48
Código de Controle do Documento: ae89134c-1975-460c-aea3-e09cbbd9c922

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0275738-2
AREsp 3.013.272 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00023560920218130708 10000241543669005 23560920218130708
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANDRE GETULIO LOPES DA SILVA
ADVOGADO
: JOSE ROBERTO MARIOTTO JUNIOR - MG185288
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ANDRE GETULIO LOPES DA SILVA
ADVOGADO
: JOSE ROBERTO MARIOTTO JUNIOR - MG185288
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551=40<14443302@
2025/0275738-2 - AREsp 3013272 Petição : 2025/0090863-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55127473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/03/2026 11:26:02
Código de Controle do Documento: 0D7055AE-1655-43E6-8723-A61140E977FD